Tribunal: TJDFT
Processo: 0052426-26.2010.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0052426-26.2010.8.07.0015 RECORRENTE: ESPÓLIO DE CARMELITA MARIA DE OLIVEIRA POLLICOTT REPRESENTANTE LEGAL: IJALMAR ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. REGRA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. SÚMULA 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EXCEPCIONAL. LONGO DECURSO DE TEMPO ENTRE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E O FALECIMENTO. MAIS DE UMA DÉCADA. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUDICAR O AUTOR PELA DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. ARTIGO 240, PARÁGRAFO 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado 392, A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. 2. Em regra, o redirecionamento da execução proposta em desfavor do devedor original só é possível quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois da citação válida. Precedentes. 2.1 Nessas hipóteses, não haverá substituição da Certidão de Dívida Ativa, mas sim uma sucessão processual. 3. De maneira excepcional, admite-se o redirecionamento da Execução Fiscal na qual o falecimento ocorreu antes da citação válida do contribuinte, quando a demanda foi proposta muitos anos antes do óbito e longa demora da angularização da relação não pode ser imputada ao autor da Ação. 4. Nos termos do art. 240, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao permitir eu se substitua a parte falecida por seu espólio antes mesmo de formada a relação processual, desconsiderando os princípios da capacidade postulatória, do contraditório e do devido processo legal. Argumenta a executada faleceu antes mesmo de ser citada, impedindo não só a constituição válida da relação processual, como também inviabilizando qualquer substituição processual ou sucessão no polo passivo, pois jamais houve relação processual a ser sucedida. Assevera que não cabe ao espólio figurar como parte legítima originária na execução fiscal se não houver título em seu nome. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ MARQUES, OAB 63.092, e HENRIQUE BARROS DE MELO, OAB/DF 67.022. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que No caso concreto, depreende-se que a Execução Fiscal foi iniciada em 2010 (ID 50201908). A morte da devedora originária, no entanto, só ocorreu em 2021 (ID 50202814), mais de uma década depois do início da demanda. Esse decurso de tempo, no entanto, não pode ser imputado ao autor, ao qual não faltou o comportamento diligente. A demora meramente burocrática não deve implicar em prejuízo à parte que buscou diligentemente o seu direito. No caso concreto, a extinção do feito implicaria, inclusive, na extinção do direito de ação, considerando que o pretensão de cobrança já estaria prescrita (ID Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ MARQUES, OAB 63.092, e HENRIQUE BARROS DE MELO, OAB/DF 67.022. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023